Tribunal: TJMT
Processo: 1017257-92.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017257-92.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARIANO DA COSTA - CPF: 109.767.871-72 (APELADO), DANIELA OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 014.884.051-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que deu parcial provimento a apelação para aplicação da Taxa Selic aos juros moratórios incidentes sobre danos materiais e morais. A embargante alegou omissão quanto à inexistência de má-fé de sua conduta, com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento da matéria para futura interposição de recurso especial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à inexistência de má-fé da parte embargante, a justificar a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a ausência de má-fé da embargante ao determinar a restituição dos valores indevidos de forma simples.

4. Admite-se o prequestionamento implícito quando a matéria foi analisada.

5. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não há razão para acolhimento dos embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É admitido o prequestionamento implícito quando a controvérsia foi efetivamente enfrentada pelo órgão julgador.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1004534-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 03.05.2025; TJMT, Apelação Cível nº 0007121-85.2014.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sabemi Seguradora S/A em face do acórdão proferido por esta eg. Câmara, que deu parcial provimento ao recurso da embargante, exclusivamente para determinar a aplicação da Taxa Selic aos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais e morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de manifestar-se quanto à ausência de comprovação de má-fé por parte da seguradora, elemento essencial para fins de apreciação futura em recurso especial. Argumenta que, embora se trate de fato, a inexistência de dolo ou conduta maliciosa precisa ser registrada expressamente no corpo do acórdão, a fim de permitir a devida subsunção jurídica e apreciação pelos Tribunais Superiores.

Aduz, ainda, que a oposição dos embargos possui finalidade específica de prequestionamento, não podendo ser interpretada como de cunho procrastinatório, inexistindo, portanto, cabimento para aplicação de multa.

Intimada, a embargada deixou de apresentar contrarrazões (id. 300558866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os
e
mbargos de
d
eclaração, a teor do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, constituem instrumento de integração da decisão judicial, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam, contudo, a rediscutir a matéria já decidida ou a veicular mero inconformismo com o julgado, tampouco a servir exclusivamente como ferramenta de prequestionamento quando ausentes os vícios elencados na lei.

No caso em apreço, verifica-se que o v. acórdão embargado abordou expressamente a questão da má-fé da Embargante. No item "III. Razões de decidir", o voto condutor do acórdão embargado consignou que a
"Restituição dos valores descontados indevidamente deve se dar na forma simples, diante da ausência de má-fé"
. Reiterou, ainda, ao analisar os descontos indevidos, que
"[...] Os descontos indevidos são restituídos na forma simples.

Ou seja, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, suficiente e coerente, todas as matérias jurídicas relevantes à solução da controvérsia.

Nesse sentido, é uniforme a jurisprudência de que, para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido ventilada na decisão recorrida, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais, tampouco a manifestação pormenorizada sobre cada um dos argumentos das partes, bastando que a tese jurídica tenha sido debatida.

“[...] Não há obrigação do julgador de rebater expressamente todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente, nos termos da jurisprudência do STJ.

O pedido de prequestionamento, por si só, não legitima o provimento dos embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

[...] O julgador não está obrigado a rebater expressamente cada dispositivo legal invocado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada [...]”

(N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

“[...] Ausente vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se admite o uso dos Embargos de Declaração para reexame da matéria ou prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.”

(N.U 0007121-85.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

A mera interposição de embargos de declaração com o único propósito de prequestionamento, quando ausentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, revela-se descabida e afronta a própria finalidade do recurso, que não é a de reapreciar a matéria já julgada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025